Tribunal: STJ
Processo: 0812669-44.2020.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945868 - MS (2025/0189337-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DOURIVAL TADEU DA CONCEICAO CANHETE
ADVOGADO
: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. CLÁUSULAS
RESTRITIVAS.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
EXCLUSIVIDADE.
ESTIPULANTE.
DOENÇA
OCUPACIONAL.
EQUIPARAÇÃO
A
ACIDENTE DO TRABALHO. INVIABILIDADE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior consagrou o entendimento de
que, na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe
exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem
vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a
obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das
condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as
cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre (Tema
Repetitivo no 1.112 do STJ).
2. Por expressa previsão legal e contratual, a cobertura por Invalidez
Permanente Parcial ou Total por Acidente (IPA) não abrange as doenças,
inclusive as classificadas como profissionais, ainda quando consideradas
acidentes do trabalho pela legislação previdenciária. Precedentes.
3. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50603669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: d7a1f4b1-3d03-4c59-a7cb-d5db3c4ba59a

Documento eletrônico VDA50603669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: d7a1f4b1-3d03-4c59-a7cb-d5db3c4ba59a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945868 - MS (2025/0189337-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DOURIVAL TADEU DA CONCEICAO CANHETE
ADVOGADO
: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. CLÁUSULAS
RESTRITIVAS.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
EXCLUSIVIDADE.
ESTIPULANTE.
DOENÇA
OCUPACIONAL.
EQUIPARAÇÃO
A
ACIDENTE DO TRABALHO. INVIABILIDADE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior consagrou o entendimento de
que, na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe
exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem
vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a
obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das
condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as
cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre (Tema
Repetitivo no 1.112 do STJ).
2. Por expressa previsão legal e contratual, a cobertura por Invalidez
Permanente Parcial ou Total por Acidente (IPA) não abrange as doenças,
inclusive as classificadas como profissionais, ainda quando consideradas
acidentes do trabalho pela legislação previdenciária. Precedentes.
3. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DOURIVAL TADEU DA
CONCEIÇÃO CANHETE contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA COLETIVO – EXPRESSA
EXCLUSÃO CONTRATUAL DE DOENÇAS OCUPACIONAIS –
OBRIGAÇÃO
DA
EMPRESA-ESTIPULANTE
ACERCA
DAS
INFORMAÇÕES RELATIVAS A LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES DE
RISCOS – RESPONSABILIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À
SEGURADORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA
SEGURADORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO AUTOR
NÃO CONHECIDO POR PREJUDICIALIDADE”
Documento eletrônico VDA50302490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:18:36
Código de Controle do Documento: e52f04d6-17f4-4352-a585-4a8080d7050a

De acordo com a tese firmada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais
n.o 1.874.811/SC e 1.874.788/SC, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema n.
o 1.112 -, "na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe
exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem
vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a
obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das
condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as
cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre".
Verificando-se que o contrato de seguro exclui, expressamente, cobertura para
doença ocupacional, moléstia que acomete a parte autora, não subsiste a
pretensão inicial indenizatória, sobretudo porque o dever de informação
acerca das cláusulas contratuais restritivas é da empresa estipulante. (fl. 634).
Os embargos de declaração foram acolhidos, com efeitos infringentes, para suprimir
o trecho que determinou a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, em estrita
observância aos art. 82 e 85 do CPC, uma vez que a parte embargada não litiga sob o pálio da
justiça gratuita.
Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação dos arts. 6o, inciso III,
46, 47 e 51, inciso IV, do CDC e 757 do CC, sustentando em síntese, que:
(a) a tese de violação do dever de informação foi proposta sob o argumento de que o
consumidor não foi adequadamente informado sobre as cláusulas limitativas do contrato de
seguro, o que contraria a legislação consumerista que exige clareza e prévia ciência ao
consumidor.
(b) as cláusulas contratuais deveriam ser interpretadas de forma mais benéfica ao
segurado, especialmente em contratos de adesão.
(c) a cláusula que exclui doenças ocupacionais da cobertura é abusiva, colocando o
consumidor em desvantagem exagerada, o que é incompatível com a boa-fé e a equidade.
(d) houve negativa de vigência ao conceito de seguro, que deveria garantir o
interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, incluindo a equiparação de doença
ocupacional a acidente de trabalho.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 706-724).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

VOTO
De início, impende consignar que a Segunda Seção deste Tribunal Superior
consagrou o entendimento de que, na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe
exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os
membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias
aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão,
incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre (Tema
Repetitivo no 1.112 do STJ). A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS.
Documento eletrônico VDA50302490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:18:36
Código de Controle do Documento: e52f04d6-17f4-4352-a585-4a8080d7050a

DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE.
GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU
PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS NoS 5 E 7
/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao
estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a
respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida
em grupo.
3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) na modalidade de contrato
de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário
legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo
segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias
aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da
formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de
direito previstas na apólice mestre, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria
afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes,
visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices
individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade
seguradora.
4. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.874.788/SC, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
2/3/2023
10/3/2023

Nessa mesma linha:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE
VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS
RESTRITIVAS.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
EXCLUSIVIDADE.
ESTIPULANTE.
COBERTURA
DE
INVALIDEZ
FUNCIONAL
PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). CARDIOPATIA GRAVE.
INCAPACIDADE
LABORAL.
INVALIDEZ
FUNCIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. VIDA DIÁRIA.
ATIVIDADES
AUTONÔMICAS.
PRESERVAÇÃO.
INDEVIDA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior consagrou o entendimento de
que, na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe
exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem
vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a
obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das
condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as
cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre (Tema
Repetitivo no 1.112 do STJ).
2. Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de
invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de
seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização
securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por
declaração médica (Tema Repetitivo no 1.068 do STJ).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.053.702/DF, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
CUEVA
20/5/2024
23/5/2024

No que diz respeito ao pleito de equiparação da doença ocupacional a acidente de
trabalho, a Corte de origem concluiu:

Documento eletrônico VDA50302490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:18:36
Código de Controle do Documento: e52f04d6-17f4-4352-a585-4a8080d7050a

"Consoante o certificado individual de seguro de vida acostado às f. 220-8,
houve expressa contratação entre as partes de cobertura para os casos de
invalidez permanente total ou parcial por acidente - IPA e invalidez funcional
permanente total por doença - IFPD.
Nestes autos, realizado exame pericial (f. 452-72), o expert atestou que o
segurado é portador de “Dor lombar crônica (CID10MM 54.5) / Transtornos
de discos intervertebrais (CID10M 71) / alterações crônico-degenerativas de
longa duração, de evolução progressiva e de difícil controle Clínico” e
apresenta "INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR DOENÇA
OCUPACIONAL de grau leve (25%)" (f. 467).
Até recentemente, em casos semelhantes equiparava o fato incapacitante do
segurado a acidente de trabalho e, portanto, o considerava acidente pessoal
coberto pelo contrato.
Todavia, o STJ primeiro assentou o entendimento de que compete à
estipulante, e não à seguradora, nos contratos de seguro coletivo, informar os
segurados quanto às limitações e riscos excluídos do contrato e, depois,
também assentou que as doenças profissionais, quando existente cláusula que
as exclui do risco contratado, não podem ser equiparadas a acidentes de
trabalho ou pessoal nem mesmo quando a atividade profissional a desencadeie
ou agrave. É exatamente esta a situação dos autos.
Do contrato se verifica que, quanto aos acidentes pessoais cobertos, não se
incluem (f. 277):
(...)
Assim, tendo em vista que a incapacidade da parte autora não decorre de
acidente, mas de doença, torna-se lícita a recusa da seguradora-apelante ao
pagamento da indenização relativa à cobertura securitária, salientando-se que
é ônus da estipulante (empregadora) prestar as informações acerca das
condições gerais do contrato de seguro.
Da leitura do referido contrato, é estabelecido, de forma expressa, a exclusão
do risco das doenças ocupacionais.
E mais, o referido contrato só prevê cobertura para acidentes, restando
excluídas as doenças profissionais ou ocupacionais, que são excluídas do risco
segurado.
Como se verifica, no momento da adesão ao seguro, foi fornecido ao
segurado, cópia da apólice e das condições gerais do seguro, uma vez que este
é o procedimento padrão da contratação do seguro coletivo de pessoas, e uma
obrigação da empresa estipulante.
Ou seja, a ciência das condições contratuais e das cláusulas limitativas é dada
pela própria mandatária do seguro que lhe informa sobre toda a exegese do
negócio para acionar as coberturas disponíveis.
Ora, se cabia à estipulante, e não à seguradora, informar o segurado quanto às
limitações e exclusões dos riscos cobertos, não se pode afirmar que em
relação ao segurado tenha a seguradora agido de má fé ou contrariado o
princípio da boa- fé objetiva, até porque o segurado nada contratou. E se o
contrato, de forma expressa e até didática, exclui o risco, evidente que a
improcedência do pedido inicial é impositiva." (e-STJ, fls. 637/638)

O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULAÇÃO
PRÓPRIA. QUESTÃO DECIDIDA. IMPUGNAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA.
PRECLUSÃO.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOENÇA OCUPACIONAL. INVALIDEZ PARCIAL. COBERTURA
SECURITÁRIA.
CLÁUSULA
DE

EXCLUSÃO.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO. ESTIPULANTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte
do recurso especial apresentado pela seguradora, para dar-lhe provimento
e reconhecer a inexistência do dever à indenização securitária, em razão
de cláusula expressa que exclui doenças ocupacionais do conceito de
Documento eletrônico VDA50302490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:18:36
Código de Controle do Documento: e52f04d6-17f4-4352-a585-4a8080d7050a

acidente pessoal.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar a quem caberia o dever de informação em
contratos de seguro de vida em grupo, bem como a possibilidade de
equiparação de doença laboral a acidente pessoal para fins de cobertura
securitária por invalidez parcial.
III. Razões de decidir
3. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se
à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de
ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no
momento próprio" (AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, Relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/9/2022
4/10/2022
4. Conforme orientação desta Corte, "havendo cláusula expressa afastando a
cobertura de invalidez parcial por doença laboral é inviável a
equiparação desta à acidente" (AgInt no AREsp n. 2.436.898/SE, Relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
11/4/2024
).
5. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n.
1.112, firmou a tese de que, "na modalidade de contrato de seguro de
vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e
único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo
segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias
aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando
da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de
direito previstas na apólice mestre" (REsp n. 1.874.788/SC, Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
2/3/2023
).
10/3/2023
6. Ademais, foi assentado no Tema Repetitivo n. 1.068/STJ que "não é ilegal
ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional
permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo,
condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência
independente do segurado, comprovada por declaração médica" (REsp n.
1.845.943/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
Seção, julgado em
, DJe
).
13/10/2021
18/10/2021
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Sujeitam-se à preclusão consumativa as
questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não
tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. 2. Nos
contratos de seguro de vida em grupo, havendo cláusula expressa afastando a
cobertura de invalidez parcial por doença laboral, é inviável a equiparação
desta a acidente pessoal. 3. O dever de prestar informações aos segurados
cabe exclusivamente ao estipulante, conforme o Tema Repetitivo n. 1.112 do
STJ."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 757, 760 e 801, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, Rel.
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt
19/9/2022
no AREsp n. 2.436.898/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em
; STJ, REsp n. 1.874.788/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
8/4/2024
Cueva, Segunda Seção, julgado em
; STJ, REsp n. 1.845.943/SP,
2/3/2023
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021
.
(AgInt no REsp n. 2.148.411/MS, relator Ministro ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
FERREIRA
30/6/2025
3/7/2025

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE
VIDA. DOENÇA OCUPACIONAL. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DO
TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Por expressa previsão legal e contratual, a cobertura por
Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente (IPA) não abrange as
doenças, inclusive as classificadas como profissionais, ainda quando
consideradas acidentes do trabalho pela legislação previdenciária.
Documento eletrônico VDA50302490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:18:36
Código de Controle do Documento: e52f04d6-17f4-4352-a585-4a8080d7050a

Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.154.692/MS, relatora Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
GALLOTTI
28/4/2025
6/5/2025

De igual forma, quanto aos microtraumas sofridos pelo trabalhador, também
é indevida sua equiparação a acidente para fins de cobertura de invalidez permanente por
acidente (IPA):
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489
DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO
ENTRE DOENÇA PROFISSIONAL E ACIDENTE PESSOAL.
1. Ação de indenização securitária, fundada em contrato de seguro de vida em
grupo.
2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito,
e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a modalidade de seguro
IPA (Invalidez por Acidente Pessoal) não estende sua cobertura à
doença profissional.
5. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que a existência de cláusula
que exclui as "doenças profissionais" do conceito de acidente pessoal é
válida, sendo descabido, nessa hipótese, equiparar os microtraumas repetitivos
decorrentes da atividade laboral a um acidente pessoal, para fins de cobertura
securitária.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp n. 2.201.253/MS, relatora Ministra
, Terceira
NANCY ANDRIGHI
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
23/5/2025

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, NÃO OCORRÊNCIA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). MICROTRAUMA
DE REPETIÇÃO. DOENÇA PROFISSIONAL. MOLÉSTIA CAUSADORA
DA INCAPACIDADE. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível ao caso, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante
o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à
impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por
lesão física, causada por acidente pessoal coberto (art. 11 da Circular/Susep
no 302/2005; Resolução/CNSP no 117/2004 e art. 2o, I, da Resolução/CNSP no
439/2022).
3. Por expressa previsão legal e contratual, a cobertura por
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) não abrange as
doenças, inclusive as classificadas como profissionais, ainda quando
consideradas acidentes do trabalho pela legislação previdenciária, a exemplo
daquelas decorrentes ou não de microtraumas de repetição. Precedentes.
4. Na hipótese, a invalidez da autora (doença ocupacional) não se enquadra na
definição securitária de Invalidez por Acidente (IPA), por expressa exclusão
da avença, e não se confunde, ainda, com a invalidez
previdenciária.5. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.173.549/MS, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
4/4/2025
Documento eletrônico VDA50302490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:18:36
Código de Controle do Documento: e52f04d6-17f4-4352-a585-4a8080d7050a

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VALIDADE DA CONDIÇÃO DE
PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. TEMA
1.068
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS.
INVALIDEZ
FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD).
DOENÇA OCUPACIONAL. ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO
ENQUADRAMENTO. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme tese firmada pela Segunda Seção no Tema 1.068 dos
Recursos Repetitivos, "não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a
cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença
(IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento
da indenização securitária à perda da existência independente do
segurado, comprovada por declaração médica" (REsp 1.845.943/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em
, DJe de 18/10/2021).
13/10/2021
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "cláusula que exclui as 'doenças
profissionais' do conceito de acidente pessoal é válida, sendo descabido, nessa
hipótese, equiparar os microtraumas repetitivos decorrentes da atividade
laboral a um acidente pessoal, para fins de cobertura securitária" (AgInt no
AREsp 1.782.278/SC, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de 18/8/2023).
14/8/2023
3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante
da jurisprudência assente desta Corte Superior. Recurso especial interposto
pela parte ora agravada provido.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.130.120/MS, relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/6/2024
7/6/2024

Nesse diapasão, não merece reforma o acórdão recorrido.
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50302490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:18:36
Código de Controle do Documento: e52f04d6-17f4-4352-a585-4a8080d7050a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.945.868 / MS
Número Registro: 2025/0189337-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08126694420208120001
0812669442020812000150002
8126694420208120001
812669442020812000150002
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOURIVAL TADEU DA CONCEICAO CANHETE
ADVOGADO
: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
09/09/2025
15/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:06
Código de Controle do Documento: edd7e344-7be2-4a02-ae16-bd1df8d1d0f4